Tribunal: TJBA
Processo: 8000016-57.2017.8.05.0048
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000016-57.2017.8.05.0048

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZO DA V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE CAPELA DE ALTO ALEGRE

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE CAPELA DO ALTO ALEGRE e outros

Advogado(s)
:
ANDRE DIAS FERRAZ, SERGIO JOSE COELHO MARQUES JUNIOR

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA.
AÇÃO ORDINÁRIA.

DIREITO
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL.
MUNICÍPIO DE
CAPELA DO ALTO ALEGRE
. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. DIREITO AO RECOLHIMENTO DE FGTS. PRECEDENTES DO STF
.
SENTENÇA
CONFIRMADA
EM REEXAME NECESSÁRIO.

I. CASO EM EXAME
Reexame necessário de sentença proferida em ação de cobrança ajuizada por enfermeira contratada pelo Município de Capela do Alto Alegre, mediante contrato de prestação de serviços sem prévia aprovação em concurso público, para exercer funções no período de 01/09/2015 a 31/05/2016. O Município não comprovou a existência de excepcional interesse público apto a justificar a contratação temporária, nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal. Pleito de recebimento de verbas salariais e levantamento de FGTS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação da parte autora, sem concurso público e sem comprovação de excepcional interesse público, é nula; (ii) estabelecer quais os efeitos jurídicos decorrentes da nulidade do contrato administrativo, notadamente quanto ao direito ao recebimento de salários e levantamento do FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A Constituição Federal, em seu art. 37, II, exige a prévia aprovação em concurso público para investidura em cargo ou emprego público, salvo as exceções expressas para contratação temporária em situações de excepcional interesse público (art. 37, IX).
A ausência de comprovação, pelo Município, de excepcional interesse público apto a justificar a contratação temporária configura violação à regra do concurso público, tornando nulo o contrato celebrado.
O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (RE 705.140 e RE 596.478), firma o entendimento de que a nulidade do contrato de trabalho por ausência de concurso público restringe seus efeitos jurídicos ao direito ao pagamento dos salários pelo período efetivamente trabalhado e ao levantamento dos depósitos realizados no FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, vedado o reconhecimento de outros direitos trabalhistas.
O ônus de comprovar o pagamento das verbas requeridas incumbe ao Município, por ser o responsável legal pelo arquivamento dos comprovantes de quitação; não havendo prova de quitação integral, são devidas as diferenças salariais e o FGTS.
O entendimento visa, além de dar efetividade ao direito mínimo do trabalhador, desestimular contratações irregulares e reforçar a legitimidade da regra constitucional do concurso público e suas exceções.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Sentença confirmada.

Tese de julgamento:

1. A contratação de servidor público sem concurso, salvo comprovação de excepcional interesse público, é nula de pleno direito.

2. O contrato nulo produz efeitos restritos ao direito do contratado ao recebimento dos salários pelo período efetivamente trabalhado e ao levantamento dos depósitos de FGTS, vedada a concessão de outras verbas.

3. Compete ao ente público comprovar a quitação das verbas trabalhistas, sob pena de condenação ao pagamento das diferenças.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II, IX, § 2º; Lei 8.036/90, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 705.140/RS, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, j. 28.08.2014; STF, ARE 743134 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, j. 05.08.2014; STF, RE 596.478/RR, Rel. Min. Ellen Gracie, Pleno, j. 13.10.2010; TJBA, Apelação nº 0000786-10.2014.8.05.0076, Rel. Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus, pub. 17.12.2021; TJBA, Apelação nº 0300867-06.2016.8.05.0078, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, pub. 24.11.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Reexame Necessário nº

8000016-57.2017.8.05.0048
, originários da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Capela de Alto Alegre/BA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONFIRMAR
A
SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO
, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2025.

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA